Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-80.2006.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000074-80.2006.8.11.0028
APELANTE: VENÂNCIO GONCALVES NETO
APELADA: MARIA DE FATIMA COLETO
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – IMÓVEL RURAL DO EX-CÔNJUGE – BENFEITORIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – COMUNHÃO DE ESFORÇOS POR AMBOS OS CÔNJUGES - DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS MELHORIAS EFETIVAS ATÉ A SEPARAÇÃO DO CASAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.
Comprovada a hipossuficiência do recorrente, mediante a apresentação do benefício previdenciário recebido por aposentadoria rural, a justiça gratuita deve ser concedida nesta instância.
Não caracteriza cerceamento de defesa quando as demais provas revelam-se suficientes à formação do convencimento do magistrado.
Se durante a constância do casamento os cônjuges enveredam esforços na melhoria do imóvel já de propriedade de um deles, nada mais justo que, com o rompimento do pacto, a ex-cônjuge seja indenizada pela parte que lhe cabe.
No entanto, aquelas realizadas após a separação do casal não se comunicam e, por essa razão, devem ser excluídas do pleito indenizatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000074-80.2006.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Benfeitorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA COLETO - CPF: 207.332.401-00 (APELADO), VENANCIO GONCALVES NETO - CPF: 110.166.981-00 (APELANTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 537.518.251-34 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESTA O PROVEU PARCIALMENTE.

EMENTA

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO –
IMÓVEL RURAL DO EX-CÔNJUGE – BENFEITORIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – COMUNHÃO DE ESFORÇOS POR AMBOS OS CÔNJUGES -

DEMONSTRADA
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS MELHORIAS EFETIVAS ATÉ A SEPARAÇÃO DO CASAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a hipossuficiência do recorrente, mediante a apresentação do benefício previdenciário recebido por aposentadoria rural, a justiça gratuita deve ser concedida nesta instância.

Não caracteriza cerceamento de defesa quando as demais provas revelam-se suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Se durante a constância do casamento os cônjuges enveredam esforços na melhoria do imóvel já de propriedade de um deles, nada mais justo que, com o rompimento do pacto, a ex-cônjuge seja indenizada pela parte que lhe cabe.

No entanto, aquelas realizadas após a separação do casal não se comunicam e, por essa razão, devem ser excluídas do pleito indenizatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000074-80.2006.8.11.0028

APELANTE: VENÂNCIO GONCALVES NETO

APELADA:

MARIA DE FATIMA COLETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VENÂNCIO GONCALVES NETO
contra a sentença proferida pela MM Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon, da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias – Código 11864 ajuizada por
MARIA DE FATIMA COLETO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento de 50% do valor atribuído às seguintes benfeitorias: a) duas cisternas avaliadas em R$ 1.000,00; um curral avaliado em R$ 700,00; b) seis invernadas avaliadas em R$ 7.500,00; c) represas/tanques/barragens avaliadas em R$ 5.850,00; d) pastagens plantadas e nativas avaliadas em R$ 38.780,00; e) rede de energia elétrica avaliada em R$ 2.000,00; perfazendo, a meação da autora o total de R$27.950,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do laudo (18/08/2003), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante pugna inicialmente pela concessão da gratuidade da justiça, ante seu estado de hipossuficiência, bem como a nulidade da sentença em razão do extravio da mídia com os depoimentos das testemunhas e, mesmo com a designação de nova audiência de instrução, a testemunha que arrolou não foi encontrada, o que cerceia o seu direito à defesa.

Insurge-se também contra a obrigação que lhe foi imposta, salientando que o laudo de avaliação utilizado como prova foi elaborado na ação de separação litigiosa, encontrando-se defasado, já que não reflete a situação atual do imóvel, tampouco sopesa as benfeitorias que de fato a apelada contribui, razão pela qual entende pela necessidade de novo trabalho pericial.

Por fim, aduz que as benfeitorias realizadas após a separação, quais sejam, rede elétrica, 04 represas/ tanques, pastagem nativa, 02 cisternas e 1 curral, devem ser excluídas da condenação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões não ofertadas pela parte autora (fl. 429).

É o relatório.

VOTO

Desde já,
defiro o pedido de assistência judiciária
formulada pelo apelante, haja vista que o documento que acompanha o recurso comprova o seu estado de hipossuficiência, e, por conseguinte, sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de oitiva da testemunha Fernando de tal, uma vez que, após a verificação do extravio da mídia que continha o seu depoimento, a magistrado de primeiro grau que conduziu a nova audiência de instrução indeferiu a sua intimação, já que não foi possível a sua localização.

De fato, verifica-se da Ata de Audiência de fls. 38/381 dos autos, que a parte requerida reiterou o pedido de intimação da testemunha Fernando, bem como protestou, em caso de indeferimento, a apreciação pelo Tribunal de Justiça no momento oportuno.

Por conseguinte, diante da sentença de parcial procedência e a sua condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias realizadas no imóvel rural de sua propriedade pela ora apelada, indicou na sua apelação o agravo retido interposto oralmente em audiência.

No entanto, as provas constantes nos autos revelam-se suficientes à formação do convencimento do magistrado, de modo que afasto o cerceamento alegado, notadamente porque em nada alteraria a certa convicção da magistrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO - RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CC - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - PRETENSÃO AO ABATIMENTO EM RAZÃO DO VÍCIO DO PRODUTO - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA ARTIGO 445 § 1o DO CC - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - AGRAVO RETIDO PROVIDO E RECURSO D APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. Não há relação de consumo na compra e venda de insumos pelo produtor rural para utilização na sua lavoura. Não há que se falar em cerceamento de defesa e necessidade de dilação probatória quando as provas constantes nos autos revelam-se bastantes para formação do convencimento do magistrado. A pretensão ao abatimento do preço do produto em razão de vício existente, decai no prazo pelo artigo 445 § 1o do CC. Não merece acolhimento pedido de indenização que constitui inovação recursal.”
(TJ-MT - APL: 00065256920088110055 110589/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 01/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2015)

Assim,
afasto
o alegado cerceamento de defesa e, por consequência,
nego provimento
ao agravo retido.

Quanto à necessidade de nova avaliação, a sentença é clara ao afirmar a preclusão temporal e consumativa do direito alegado, uma vez que o pedido foi indeferido durante o curso processual, sendo que o requerido/apelante manteve-se inerte.

Assim, diante da impossibilidade de rever matéria já decidida, a pretensão tecida no recurso não merece ser conhecida.

Já em relação à obrigação imposta ao apelante, para melhor elucidação dos fatos, a qual trago à baila parte da sentença
:

“(...) Observa-se das provas colhidas nos autos que o requerido já possuía o imóvel rural quando casou-se com a autora, e esta sempre trabalhou como professora da rede municipal e como artesã, tecendo redes e artefatos usados pelos peões locais, e assim, com o fruto do trabalho de ambos, aumentaram a casa existente no loca, fazendo uma sala e um banheiro de material, pois a casa era de madeira, construíram mais um quarto, a pastagem que existia era natural e eles plantaram novas pastagens, o imóvel era cercado, mas reformaram e mantiveram as cercas em perfeitas condições e fizeram piquetes redividindo a área, plantaram roça de sobrevivência, e adquiriram vacas leiteiras e cavalos.

Mesmo sendo presumida a contribuição da cônjuge para a melhoria do imóvel, enquanto casados, nos autos há provas suficientes de que ela participou efetivamente da melhoria de condições de vida do casal, investindo o próprio salário mensal de professora, além da renda dos artesanatos, bem como trabalhando na roça junto com o marido.

Com relação a instalação da energia elétrica, pode se observar que, mesmo esta não tendo sido efetivamente instalada na propriedade enquanto as partes estavam casadas a luta para que isso acontecesse foi travada durante anos, pelos dois, conforme explicou a testemunha Benedito de Moraes.

Há de se ressaltar ainda que não se fala apenas em benfeitorias uteis ou necessárias, imprescindíveis para a fruição do bem, mas também em construção de piquetes e de peças para aumentar o tamanho da casa, plantação de pasto, e outros, agregando valor à propriedade.

Logo, existe nos autos provas suficientes para estabelecer que as benfeitorias realizadas no imóvel do requerido, ao longo da convivência das partes, integram a partilha, de sorte que o valor agregado ao imóvel pela reforma, a ser rateado entre o casal à proporção de 50% para cada um. (...)

É indiscutível o direito da companheira/apelada à indenização de 50% (cinquenta por cento) sobre as benfeitorias e melhorias empregadas no imóvel rural de propriedade do ora apelante, durante a vigência do casamento, por ser presumível a colaboração comum aos frutos advindos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA, LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA APELADO: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA, LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA E M E N T A CIVIL E PROCESSO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. DIVÓRCIO. EXCLUSÃO. PARTILHA. VALOR. VENDA. IMÓVEL EXCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. BENFEITORIAS. PARTILHA. NECESSIDADE. 1. A procuração outorgada ao advogado, para fins de representação em processo especificado pelo outorgante, é suficiente para configuração do comparecimento espontâneo do réu quando de sua juntada aos autos, ainda que ausentes poderes especiais para receber citação, notadamente quando a situação não impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. Não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Princípio do pas de nullité sans grief.
3. O casamento celebrado no regime de comunhão parcial de bens impõe a divisão na metade para cada cônjuge dos bens e dívidas adquiridos na constância da união.
4. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 5. Independem de prova os fatos alegados pelo autor na petição inicial e reconhecidos pelo réu em sede de contestação. 6.
É devida a partilha das benfeitorias realizadas durante o casamento, ainda que erigidas sobre lotes de uso exclusivo dos ex-cônjuges.
7. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 8. Recurso da ré conhecido e desprovido. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 00025822420168070007 - Segredo de Justiça 0002582-24.2016.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SOBREPARTILHA – RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO EM RELAÇÃO A VALOR DE INDENIZAÇÃO RECEBIDA PELO EX-CÔNJUGE – CONSTRUÇÃO DE BENEFEITORIA EM IMÓVEL DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – COISA JULGADA E DECADÊNCIA – INOCORRENTES – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO À FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REPELIDAS – RATEIO DOS GASTOS COM AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE RECONHECEU DIREITO À INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO EX-CÔNJUGE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Regularizada a representação processual em Segunda Instância, deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade de representação. 2. Não há coisa julgada quando não foi objeto da partilha, por ocasião da separação consensual, o valor objeto de ação de indenização. 3. Merece rejeição a arguição de decadência com fundamento no art. 2.027 do CC, já que a ação tem por objeto a sobrepartilha e não a anulação de partilha. 4. Rejeita-se a tese de prescrição, pois, no caso, incide o disposto no art. 205 do CC. 5.
Há interesse processual do cônjuge quando, após a homologação da partilha, o ex-cônjuge obtêm o reconhecimento do direito à indenização pela construção de benfeitoria para a qual a ex-mulher também contribuiu. 6
. O ex-cônjuge deve arcar com metade das custas e despesas processuais, honorários de sucumbência e contratuais suportados pelo ex-marido em ação de indenização. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados observados os parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC.
” (Ap 135561/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013) (TJ-MT - APL: 00060699820078110041 135561/2012, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2013)

Entretanto, a tal indenização deve se limitar às benfeitorias efetivamente realizadas até a resolução do pacto matrimonial como pleiteia o recorrente, razão pela qual a sentença merece parcial reforma.

É que, consoante se verifica dos autos, as partes casaram em 03/05/1980 (fl. 19), sendo que a separação litigiosa foi intentada pela ora apelada em 12/09/2001 (fl. 15), ocasião em que se declarou separada de fato desde meados de maio de 2001, o que foi confirmado pelo ex-cônjuge, ora apelante, na contestação que ofertou naqueles autos (fl. 40), sendo que a avaliação dos bens que seriam partilhados pelo casal, somente foi realizada pelo Oficial de Justiça em 04/08/2003 (fls. 138/142), ou seja, 02 (dois) anos depois do rompimento da relação.

Já a decretação da separação judicial data de 13/05/2004 (fls. 151/160).

Desse modo, assiste razão ao apelante ao defender, desde o início da presente ação, que o direito da autora/apelada recaia somente sobre as benfeitorias e melhorias realizadas em seu bem imóvel no período em que vigorou os efeitos do casamento, uma vez que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito buscado no tocante as benfeitorias impugnadas pelo ora apelante.

Ao contrário, os autos dão conta que os pontos controvertidos fixados no saneamento do processo cingiu-se a situação do imóvel antes e depois do casamento, sendo oportunizado às partes a manifestação sobre o aproveitamento do laudo pericial já realizado (fls. 279/285), sendo que, embora a apelada tenha concordado com o trabalho (fls. 288/289), o requerido/apelante o impugnou e requereu a exclusão de vários itens ali relacionados (fls. 290/293).

Nesse passo, sopesando a prova oral produzida em juízo e as datas em que ocorreram a separação e a avaliação, o recurso de apelação deve ser provido em parte para que as benfeitorias concernentes à construção da
rede elétrica, 04 represas/ tanques, 02 cisternas e 1 curral, sejam excluídas da condenação.

Registre-se que em relação à rede elétrica, o apelante comprovou que a ligação e os demais atos que a antecederam, foram realizados após a separação do casal (fls. 216/219).

Da mesma forma, deve ser extirpada do cálculo indenizatório o montante atinente à pastagem nativa, já que inerente ao imóvel.

Nesse passo, eis a assente jurisprudência:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECONHECIMENTO. INCOMPORTABILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO E QUITADO PELO CÔNJUGE VARÃO ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA. DESACERTO. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS SOBRE TERRENO ADQUIRIDO PELO EX-COMPANHEIRO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. ALIMENTOS A EX-ESPOSA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA E FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. MODIFICABILIDADE. 1. Incomportável o reconhecimento da união estável alegada pela requerida, em período anterior ao casamento, porquanto, ainda que o namoro com seu ex-companheiro tenha se dado por longos anos, do acervo probatório acostado ao feito resta evidenciada a não comprovação dos requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil, mormente o firme propósito de constituir uma família. 2. Constatando-se que o imóvel que se pretende partilhar a ex-esposa fora adquirido e quitado pelo ex-marido, anteriormente ao casamento e o regime de bens adotado pelo casal seja o de comunhão parcial de bens, esse deve ser excetuado da partilha, nos termos do artigo 1.659, I, do Código Civil.
3. As benfeitorias erigidas em imóvel de propriedade particular de um dos cônjuges durante a convivência marital sob o regime de comunhão parcial de bens compõem o acervo comum do casal e devem ser partilhadas. Contudo, tratando-se de exceção à regra da incomunicabilidade, a partilha somente é possível mediante prova cabal de que o melhoramento, de fato, deu-se na constância do casamento ou união estável, a ser produzida por quem o alega, consoante artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 1.253 do Código Civil, de modo que verificando-se que a insurgente não logrou êxito em comprovar que as benfeitorias realizadas no bem particular do ex-marido ocorreu por comum esforço na sociedade conjugal, ônus que lhe competia, correta a sentença ao excluir o referido imóvel e as respectivas acessões do acervo partilhável por ocasião do divórcio.
4. Embora possível impor obrigação de pagar alimentos em favor da ex-exposa quando do fim do casamento, estes devem ser fixados por prazo certo, suficiente para, levando-se em conta as condições próprias do alimentado, permitir-lhe uma potencial inserção no mercado de trabalho em igualdade de condições com o alimentante, de modo que, demonstrado não mais ser a beneficiária incapaz para o trabalho, a não concessão e/ou exoneração de referida obrigação se impõe. 5. Restando a requerida vencida na integralidade de seus pedidos lançados em sede de contestação, recai sobre si a obrigação quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte adversa, ex vi do artigo 85, § 2o, do Codex de Ritos, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade por tratar-se de beneficiária da assistência judiciária (artigo 98, § 3o, do citado Diploma Legal). RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O 1o E DESPROVIDO O 2o. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO -

00011826720148090175, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 12/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/09/2019)

“CIVIL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM IMÓVEL PARTICULAR. DOAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. FATO INCONTROVERSO. RECONHECIMENTO.
BENFEITORIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO.
ALIMENTOS. FIXAÇÃO. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. A peça de contrarrazões destina-se, tão somente, a responder às razões recursais, não sendo a via adequada para formulação de pedidos.
2. No regime de comunhão parcial de bens, a colaboração comum entre os conviventes para aquisição de bens móveis e imóveis na constância do casamento é presumida, ressalvadas as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil.
3. Nos termos do artigo 1.659 e seguintes do mesmo diploma legal, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. 4. De acordo com o inciso II do artigo 333 do CPC, incumbe ao requerido o ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora.
Dessarte, considerando que o próprio legislador estabeleceu a incomunicabilidade de bens particulares no regime de comunhão parcial, a comprovação de que o imóvel recebido a título de doação pela genitora teria sido adquirido com união de esforços, mesmo em período anterior ao casamento, exige prova contundente da união de esforços.
5. O reconhecimento pela autora de parte do pedido apresentado em reconvenção torna-o incontroverso, razão pela qual mister seu deferimento. 6. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado. Uma vez observados os referidos ditames, forçoso majorar o valor arbitrado na instância ad quem. 7. Apelo parcialmente provido.”
(TJ-DF - APC: 20120710300209 DF 0028986-54.2012.8.07.0007, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 10/12/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/01/2015 . Pág.: 634)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
excluir
da sentença a indenização sobre as benfeitorias concernentes à

rede elétrica, 04 represas/ tanques, 02 cisternas e 1 curral, além da pastagem nativa, mantendo-se os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020